Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-71.2021.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801587-71.2021.8.14.0115

RECORRENTE: CLAUDIO CORREIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0801587-71.2021.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE:
CLAUDIO CORREIA

ADVOGADO PARTICULAR:
ALEXANDRE CURTI, OAB/PA Nº 29.221-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO NECROSCÓPICO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O CRIME FOI PRATICADO EM VIRTUDE DE CIÚMES DA VÍTIMA COM A COMPANHEIRA DO RÉU.

2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA A CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.

TESE REJEITADA
.
NO CASO, A DEFESA DO ACUSADO
AFIRMA QUE ESTE ACREDITAVA SE DESSE AS COSTAS À VÍTIMA, PODERIA SER ALVEJADO E CEIFAR A SUA VIDA E O RÉU APENAS TERIA TENTADO SE SALVAR. AINDA QUE TAL AFIRMAÇÃO FOSSE VERÍDICA, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE TAL ATITUDE HOSTIL POR PARTE DA VÍTIMA, TAMPOUCO HÁ PROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DO RÉU. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, O ACUSADO TERIA SE LOCOMOVIDO DE MOTOCICLETA E APÓS CHEGAR À PORTA DA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO, O CHAMOU E NO MOMENTO QUE ESTE SAIU DA CASA, EFETUOU DOIS DISPAROS FATAIS DE ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER CALIBRE 38, CONFORME SE DEPREENDE DO EXAME CADAVÉRICO, LOGO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM LEGÍTIMA DEFESA NA ATUAÇÃO DO RÉU, MAS SIM INDISCUTÍVEL
ANIMUS NECANDI
. ASSIM,
INEXISTINDO PROVA INCONTESTE DE QUE O RECORRENTE TENHA AGIDO ACOBERTADO PELA LEGÍTIMA DEFESA, BEM COMO NÃO QUERIA O RESULTADO MORTE E NEM ASSUMIU O RISCO DE PRODUZI-LO, MANTÉM-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, CABENDO AOS JURADOS A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10
ª Sessão Ordinária
Presencial
da 1ª Turma de Direito Penal,
a realizar-se no dia 27
de
junho
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
27
de
junho
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAUDIO CORREIA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA
(ID nº 14309535), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 228/230, ID nº 14309486), em síntese, que
na tarde do dia 27/09/2021, por volta das 13h30min, na frente da residência da vítima localizada no Distrito Castelo dos Sonhos, o denunciado
CLÁUDIO CORREIA,
agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (
animus necandi
), mediante motivo fútil e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Antônio da Silva
, desferiu dois disparos de arma de fogo do tipo revólver calibre 38, um deles causando as lesões descritas no auto de Exame Cadavérico de Pág. 06/12-ID 37062812, tendo sido suficientes para ocasionar-lhe o óbito.

Conforme se apurou, o denunciado descobriu que sua esposa, a Sra. Sueli Oliveira da Silva, estava tendo um caso com a vítima. Assim, no dia anterior à consumação do delito, o denunciado
CLÁUDIO
seguiu a vítima
ANTÔNIO
a fim de descobrir o local em que este morava.

Desse modo, sabendo a localização da residência da vítima, no horário já citado (13h30min), se dirigiu até o local, chamou-o, o qual, em atendimento ao chamado, saiu da residência, momento em que o denunciado efetuou dois disparos em sua direção e o atingiu na região cervical anterior, causando-lhe a morte. E, em seguida, o denunciado evadiu-se do local, conforme imagem de fls. 10/11, ID 37062812.

À noite, a Guarnição (GU) de Vigilância da Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado estava no “bar do Corinthiano” e estava lá na motocicleta usada para fugir do local do crime. A GU policial prendeu
CLÁUDIO CORREIA
no local mencionado. Após, na delegacia de polícia, o denunciado confessou a prática delituosa, fls. 10, ID 37062809.

Contata-se que o agente citado
agiu
utilizando meio que
impossibilitou a defesa da vítima
, pois a surpreendeu, totalmente desprevenida, ao assassiná-la e, além disso, valeu-se de arma de fogo contra a vítima desarmada.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, IV do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 314/317, ID nº 14309535),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 329/338, ID nº 14309541),
pugnando pela impronúncia do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou pela legítima defesa putativa e exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em
contrarrazões

(fls. 345/354, ID nº 14309547),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 361/368, ID nº 14631848),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo
boletim de ocorrência policial (ID nº 37062809), laudo de exame cadavérico (ID nº 37062812), depoimentos testemunhais, imagens fotográficas (ID nº 37062813) e da confissão qualificada do réu, que deixam entrever a existência do delito. A propósito, menciona o laudo de exame cadavérico que a vítima teve sua morte verificada tendo como causa ação de disparos de arma de fogo. Em relação aos indícios de
autoria
, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo e da própria confissão – ainda que qualificada – do acusado.

A prova oral produzida fornece indícios de que o crime foi praticado em virtude de ciúmes, pelo fato da vítima estar se relacionando com a mulher do acusado. Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é um dos autores do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) A prova da materialidade delitiva é extraída do boletim de ocorrência policial (ID 37062809), laudo de exame cadavérico (ID 37062812), depoimentos testemunhais, imagens fotográficas (ID 37062813) e da confissão qualificada do réu, que deixam entrever a existência do delito.

A propósito, menciona o laudo de exame cadavérico que a vítima teve sua morte verificada tendo como causa ação de disparos de arma de fogo. Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de homicídio, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo e da própria confissão – ainda que qualificada – do acusado.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, as testemunhas EVERSON DE SOUZA MATOS e VALDENER SANTOS ALVES, policiais militares, contam que não notaram sinais de luta corporal. Relatam, ainda, que câmera de segurança gravou o ocorrido, possibilitando a identificação do réu e da motocicleta utilizada no dia.

A testemunha OTÍLIA RODRIGUES DE SOUZA, irmã da vítima, diz que tinha conhecimento que seu irmão ANTÔNIO mantinha relacionamento com uma mulher casada. Relatou que o irmão não possuía armas.

A companheira do réu, SUELI OLIVEIRA DA SILVA, ouvida como informante, relata que o ofendido a assediava e a ameaçava e que contou das investidas para o réu uma semana antes do ocorrido. Alegou ser pessoa simples e que por isso não teria procurado a polícia acerca das ameaças de ANTÔNIO. Disse que ANTÔNIO estava transtornado e obcecado e a perseguia dizendo que “ela seria dele de qualquer jeito”. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias

qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Acórdão 6441704, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/09/2021, Publicado em 21/09/2021).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV do Código Penal, na decisão
que pronunciou o réu
CLAUDIO CORREIA
, devendo o mesmo ser julgado pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do artigo 121, “caput” do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote da qualificadora.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o Acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, o acusado, desferiu tiros de revolver na vítima, levando-a a óbito, por motivos de ciúmes, pelo fato da vítima estar se relacionando com a companheira do acusado.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (outro motivo que dificulte a defesa do ofendido), a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.

O recorrente alega
que sua conduta está amparada na legítima defesa, fazendo jus a excludente de ilicitude do instituto da legítima defesa putativa.

Contudo, compulsando-se os autos e as provas existentes, não se vislumbra, nitidamente, a descriminante da legítima defesa, nem a ausência do
“animus”
de matar, elemento subjetivo do delito, ou qualquer outra circunstância que exclua a antijuridicidade das condutas ou isente o réu de pena.

Ademais, é pacífico na doutrina e nos Tribunais pátrios o entendimento segundo o qual se a ausência de
animus necandi
ou a legitima defesa - ou qualquer outra excludente de ilicitude ou de culpabilidade - não está robustamente comprovada nos autos, na fase do
“jus accusationis
", deve o acusado ser levado ao Tribunal do Júri. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ
. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
Inexistindo prova inconteste de que o recorrente tenha agido acobertado pela legítima defesa, bem como não queria o resultado morte e nem assumiu o risco de produzi-lo, mantém-se a decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados a apreciação da matéria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 02982540920128090024, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022).

No caso, a Defesa do acusado
afirma que este acreditava se desse as costas à vítima, poderia ser alvejado e ceifar a sua vida e o réu apenas teria tentado se salvar. Ainda que tal afirmação fosse verídica, não há comprovação de tal atitude hostil por parte da vítima, tampouco há proporcionalidade na conduta do réu. Assim, não há que se falar em legítima defesa putativa, conforme se observa nos autos do processo, o acusado teria se locomovido de motocicleta e após chegar à porta da residência do ofendido, o chamou e no momento que este saiu da casa, CLAUDIO efetuou dois disparos fatais de arma de fogo do tipo revólver calibre 38, conforme se depreende do Exame Cadavérico, logo não há o que se falar em legítima defesa na atuação do réu, mas sim indiscutível
animus necandi
.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhe foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade de que o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 29/06/2023